Tribunal: TJDFT
Processo: 0711351-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711351-83.2025.8.07.0000 RECORRENTE: CENTRO EDUCACIONAL MULTIDISCIPLINAR LTDA RECORRIDO: BRADESCO SAÚDE S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Acordo extrajudicial. Celebração no trânsito do executivo. Cláusula penal. Perda do desconto concedido ao ser celebrada a transação. Sobrestamento da execução. Determinação. Superveniência de descumprimento do ajustado. Retomada da execução pelo valor originário. Objeção de pré-executividade. aviamento. Excesso de execução. Perda do desconto previsto no acordo. Previsão contratual. Abusividade. Inexistência. Agravo desprovido. I. Caso em exame 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que, no ambiente de execução de título extrajudicial, rejeitara a pretensão que formulara o executado em sede de incidente de objeção de pré-executividade almejando o reconhecimento da subsistência de excesso de execução em razão do adimplemento substancial do acordo extrajudicial firmado entre os litigantes, que restara por ele descumprido. II. Questão em discussão 2. O objeto deste agravo adstringe-se à aferição da legitimidade da decisão que, refutando a pretensão formulada pelo executado em sede de objeção de pré-executividade, declarara escorreito o débito remanescente apurado pelo credor, sob o estofo de ausência de excesso de execução em razão do adimplemento substancial da obrigação nos termos do acordo extrajudicial que concertaram os litigantes e viera a ser inadimplido pelo obrigado, implicando a elisão do desconto convencionado e a retomada do curso do executivo para perseguição do débito remanescente. III. Razões de decidir 3. Destinando-se o acordo celebrado entre as partes no ambiente de execução de título extrajudicial ao fomento de abatimento por parte do exequente, por mera liberalidade, para satisfação de crédito que o assiste nas condições estabelecidas, com a assinalação de perda do desconto no caso de inadimplemento do débito consolidado, induzindo à apreensão de que o executado possuía plena ciência da vocação do convencionado e das condições acordadas com o propósito de, inclusive, obter situação mais favorável, induzindo certeza quanto à legalidade das cláusulas do instrumento extracontratual conformado entre os litigantes, não há que se cogitar de vulnerabilidade do executado. 4. Aferido que o executado incidira em descumprimento aos termos do acordo extrajudicial celebrado, que lhe assegurava, inclusive, a realização da obrigação em condições mais vantajosas, afigura-se legítima a retomada da execução do débito exequendo em sua expressão original, considerados os pagamentos realizados, não ensejando o exercício da faculdade resguardada ao credor abuso de direito, encerrando, ao invés, simples implicação dos efeitos da inadimplência em que incorrera o executado quanto ao celebrado, determinando que seja submetido às consequências inerentes ao inadimplemento em que incidira mais uma vez. 5. A cláusula penal livremente pactuada em instrumento de acordo extrajudicial que prevê, para o caso de inadimplemento quanto às obrigações estabelecidas no ajuste, a perda do desconto concedido ao devedor ao ser celebrada a transação e a possiblidade de retomada do executivo pelo valor originário, compensados os pagamentos havidos, não se reveste de abusividade e tampouco traduz violação à boa-fé negocial, tornando legítimo o exercício do direito potestativo que assiste ao credor e afastando a apreensão de excesso de execução decorrente do restabelecimento da pretensão executória pelo montante originalmente executado, ou seja, sem o decote concedido por ocasião da celebração da transação. IV. Dispositivo 6. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. O recorrente aponta violação ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional. Colaciona, ainda, julgados dos TJMT, TJMG e TJGO no intuito de demonstrar a divergência jurisprudencial no sentido de que o reconhecimento do adimplemento substancial, no caso, configurado pelo pagamento de 95% (noventa e cinco por cento) da dívida, implica a manutenção do negócio jurídico, ao tempo em que impede a rescisão e a aplicação das penalidades contratuais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao dissenso interpretativo. Isso porque a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação, pela parte recorrente, de quais dispositivos legais teriam sido violados pelo acórdão recorrido implica em deficiência da fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da Súmula 284 do STF, por analogia” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.850.084/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/9/2025, DJEN de 23/9/2025). Ademais, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Os referidos vetos sumulares também impedem a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido, entre outros, no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. III – Ante o exposto, INADMITO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019